Tribunal: TJDFT
Processo: 0735509-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735509-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO PIRES DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o apelo (ID 57389088). BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 14:49:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator